Tribunal: TJSP
Processo: 1028183-62.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recíprocos de declaração por alegadas omissões, contradição e obscuridade. Os declaratórios não se prestam ao reexame dos fatos e ao rejulgamento da apelação, salvo em circunstâncias especiais, não presentes no acórdão embargado (STF: AI 495.880, AgRg-EDcl, CEZAR PELUSO; STJ: MS 11.760, LAURITA VAZ). Noutras palavras, "não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e

Ementa:
Recíprocos de declaração por alegadas omissões, contradição e obscuridade. Os declaratórios não se prestam ao reexame dos fatos e ao rejulgamento da apelação, salvo em circunstâncias especiais, não presentes no acórdão embargado (STF: AI 495.880, AgRg-EDcl, CEZAR PELUSO; STJ: MS 11.760, LAURITA VAZ). Noutras palavras, "não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração" (THEOTONIO NEGRÃO e continuadores).

Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do vigente CPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso constitucional aos Tribunais Superiores, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028183-62.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes METALÚRGICA CAVELAGNI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e
KEIPER TECNOLOGIA DE ASSENTOS AUTOMOTIVOS LTDA, é embargada
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028183-62.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 21.686 - C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no
1028183-62.2016.8.26.0564/50000 e
1028183-62.2016.8.26.0564/50001
Comarca:
São José dos Campos 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Maurício Tini Garcia
Embargantes/
Embargados: Keiper Tecnologia de Assentos Automotivos Ltda. e
Metalúrgica Cavelagni Indústria e Comércio Ltda.
Embargada/
Embargante:
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda.
VOTO No 21.686
Recíprocos de declaração por alegadas omissões,
contradição e obscuridade. Os declaratórios não se
prestam ao reexame dos fatos e ao rejulgamento da
apelação, salvo em circunstâncias especiais,
não presentes no acórdão embargado (STF:
AI 495.880, AgRg-EDcl, CEZAR PELUSO; STJ:
MS 11.760, LAURITA VAZ). Noutras palavras,
“não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”
(THEOTONIO NEGRÃO e continuadores).
Desnecessidade, segundo a jurisprudência do
Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73,
mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão
da edição do art. 1.025 do vigente CPC),
de prequestionamento expresso
de
questões
federais, mencionando-se artigo por artigo por sua
identificação numeral. Basta, para conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028183-62.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 21.686 - C
3
de
recurso
constitucional
aos
Tribunais
Superiores, o prequestionamento implícito (STF,
RT 703/226).
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
julgar
recíprocos
embargos
de
declaração que as partes opõem ao acórdão de fls. 2.799/2.822, assim
ementado:
“Pedido de falência fundado em créditos decorrentes de venda de autopeças a
montadora de automóveis, julgado improcedente, após ampla dilação
probatória, inclusive com a produção de prova pericial. Apelações de ambas as
partes. Recurso das credoras a demandar a quebra, ou quando não, a
condenação da devedora nos ônus sucumbenciais por ter sido derrotada em
diversos pedidos contrapostos aforados contra si pela devedora. Recurso desta
a insistir na procedência dos pedidos contrapostos. Depósito elisivo mandado
devolver à demandada pelo relator das apelações no Tribunal em sede de tutela
recursal antecipada. Sentença essencialmente mantida 'per relationem' (art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça), confirmada a improcedência
do pedido de falência face ao apurado na instrução probatória. Sentença do
mesmo modo ratificada, dada a ausência de má-fé na postulação das credoras,
quando à improcedência dos pedidos contrapostos fundados no art. 940 do
Código Civil e no art. 101 da Lei 11.101/2005. Quanto ao primeiro: '... só será
aplicável mediante prova de má-fé do credor, ante a gravidade da penalidade
que impõe' (MARIA HELENA DINIZ). Quando ao art. 101 da
Lei 11.101/2005: 'Afastada a hipótese de qualquer excesso no exercício do
direito do credor e atendidos os requisitos legais, é lídimo ao acionante optar
pelo meio judicial que a própria lei lhe confere, desde que atenda aos requisitos
próprios do procedimento, vez que inexiste disposição legislativa que o obrigue
a aviar uma ação executiva, quando está apto a requerer a falência do devedor.'
(STJ, REsp 1.079.229, MARCO BUZZI). Pedido contraposto baseado em
direito indenizatório advindo de prejuízos decorrentes do depósito elisivo cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028183-62.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 21.686 - C
4
improcedência é confirmada em razão de, por isso, nem teoricamente
responder a parte contra quem litiga o depositante judicial. Nenhum pleito
pode formular a demandada contra as autoras, em razão da inadequada
remuneração do depósito elisivo. Quando a parte que tem que se defender em
Juízo faz depósito, isto se dá nos termos da lei (no caso, do parágrafo único do
art. 98 da Lei 11.101/2005), consoante uma relação jurídica de Direito Público,
ao mesmo tempo estatutário e processual, entre o particular que litiga e o
Estado-Juiz, de quem o banco depositário é mero auxiliar (CPC, art. 149).
Feito o depósito, cessa a responsabilidade da parte depositante, que tem a justa
expectativa de que seu dinheiro será bem remunerado. Tendo algo a reclamar,
deve se dirigir contra o Estado-Juiz e/ou o banco depositário, auxiliar da
Justiça, sua 'longa manus' (a respeito, as Súmulas 179 e 271 do Superior
Tribunal de Justiça). Sentença unicamente reformada para imposição à
devedora, tal como sucede com as credoras, dos ônus sucumbenciais, o que se
decide em razão da derrota nos pedidos contrapostos, um deles vultoso
(aquele fundado no art. 940 do Código Civil). Apelo da devedora a que se nega
provimento. Apelo das credoras a que se dá parcial provimento.”
(fls. 2.800/2.802).
Nos embargos 1028183-62.2016.8.26.0564/50001,
Volkswagen do Brasil Ltda. aborda precipuamente dois temas, como de
pronto adianta em seu longo arrazoado (fls. 1/16 do incidente): “O primeiro
tema relaciona-se com a afirmação de que a má-fé das Embargadas não teria
sido constatada. O segundo tema, por sua vez, diz respeito à condenação da
Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em especial em
montante igual ao imposto às Embargadas.”
A questão da má-fé é articulada por haver
contradição e omissões no acórdão embargado, segundo entende a
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028183-62.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 21.686 - C
5
O apontado segundo tema, da verba honorária
sucumbencial, é trazido a reexame em declaratórios por, sempre ao parecer da
embargante, ser a decisão contrária à jurisprudência do STJ a respeito da
natureza da indenização prevista no art. 940 do Código Civil;
“[s]ubsidiariamente ao segundo tema, o V. Acórdão Embargado precisa ser
ajustado para corrigir a base de cálculos dos honorários advocatícios.”
“Ainda subsidiariamente”, quer a Volkswagen o
prequestionamento de questões federais, para o fim de interposição de recurso
especial.
À fl. 17 despachei, dando vista à parte embargada.
Manifestação desta a fls. 20/26.
Nos embargos 1028183-62.2016.8.26.0564/50000,
opostos ao acórdão por Keiper Tecnologia de Assentos Automotivos Ltda. e
outra é ele dito obscuro, na medida em que fixou honorários sobre o valor da
causa, quando o § 2odo art. 85 do CPC manda observar-se como base de
cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte;
somente se não houver condenação, ou não for possível saber-se qual o
proveito econômico, é que se vai ao valor da causa, critério subsidiário.
E, no caso, como o acórdão “reconheceu
expressamente que Embargada sucumbiu 'no pedido fundado no art. 940 do
Código Civil'”, o proveito econômico seria“facilmente mensurável.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028183-62.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 21.686 - C
6
Também
estes
embargos
querem
o
prequestionamento de questões federais.
Dei vista à Volkswagen (fl. 5).
Manifestação desta a fls. 8/15.
É o relatório.
O acórdão não tem os vícios apontados em qualquer
dos embargos de declaração.
Quanto aos da Volkswagen (incidente final 50001),
de modo amplo debatem os temas de direito e os fatos da causa, sem, a rigor,
apontarem, objetivamente, onde estariam a contradição e as omissões em que
o acórdão teria incorrido.
Diz a Volkswagen que as embargadas não tinham
direito de requerer sua falência; fala do dever das embargadas de “devolver
os ferramentais que estavam em seu poder e que pertenciam à Embargante”;
e que aquelas “dolosamente sacaram os títulos que, segundo o próprio v.
acórdão, não possuem causa legítima”; pede ao Tribunal que afira a questão
da necessidade de perícia; idem decida se operou, ou não, condição
resolutiva; aponta conduta dolosa das embargadas, na medida em que, sendo
as “únicas responsáveis pela devolução dos Ferramentais”, “não o fizeram
e, mesmo assim, cobraram da Embargante os títulos em questão”; aborda a
falta de autorização escrita dela, Volkswagen, para comprovação “da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028183-62.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 21.686 - C
7
qualidade das peças retiradas”, “condição 'sine qua non' para o surgimento
do direito de crédito das Embargadas.”
Tudo isto, esse longo revolver dos fatos e de temas
de direito, evoca a jurisprudência, tranquila em nossos Tribunais, no sentido
de que os declaratórios não se prestam ao rejulgamento da apelação, salvo em
circunstâncias especiais, aqui não ocorrentes. O que vale também para obstar
o pedido subsidiário de revisão do valor resultante da condenação em
honorários de advogado. Querendo, que a embargante recorra a Tribunal
Superior.
Anoto que é equivocada a assertiva feita no
arrazoado recursal, no sentido de que o STJ teria afirmado, em sede
repetitiva, que a sanção do art. 940 do Código Civil tem natureza processual.
Não o fez, data venia. No aludido REsp 1.111.270, o que se firmou foi a tese
de que a sanção em tela “pode ser postulada pelo réu na própria defesa,
independendo da propositura de ação autônoma, ou manejo de
reconvenção, sendo imprescindível a prova da má-fé do credor.”
(tema 622).
Anoto
também
ser
impróprio
invocar,
para
demonstrar má-fé da parte contrária, assertiva do Juízo de origem. Se S. Exa.,
o MM. Juiz apelado, entendesse de apená-la, que o fizesse em sua sentença;
isto não cabe ao Tribunal, que outro entendimento manifestou acerca da
conduta das embargadas.
Enfim,
por
serem
notoriamente
infringentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028183-62.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 21.686 - C
8
os embargos da Volkswagen devem ser rejeitados. Assim, no STF:
AI 495.880, AgRg-EDcl, CEZAR PELUSO; e no STJ: MS 11.760,
LAURITA
VAZ
(julgados
cits.
por
THEOTONIO
NEGRÃO
e
continuadores, CPC, 50 a ed., pág. 980).
É
como
resolvo
os
embargos
1028183-62.2016.8.26.0564/50000.
Os embargos de Keiper Tecnologia de Assentos
Automotivos Ltda. e outra (final 50000) melhor sorte não merecem,
data venia.
Apontam eles suposto erro de julgamento na questão
da base de cálculo da verba advocatícia. Ora, não há, no ponto, defeito no
acórdão que pudesse motivar a oposição de declaratórios, que “não são palco
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração”, como anotam os mesmos compiladores, ob. e loc. cits., ao
introduzir transcrição de julgado do saudoso Ministro MENEZES DIREITO
(REsp 437.380).
Resta o tema do prequestionamento, onde, por igual,
não assiste razão às embargantes, tanto num, quanto noutro recursos.
É que o art. 1.025 do CPC vigente desde 2016 optou
por tornar lei a solução que ao tema era dada pelo STF: “Não há necessidade
de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos
relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido (...)”
STF-RT 703/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028183-62.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 21.686 - C
9
Ou, noutras palavras, como acentuado pelo Supremo
no acórdão in RTJ 152/243, "o prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão; mas, sim, que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha".
E, no caso dos autos, a matéria recursal foi tratada
devidamente, no entender da Turma Julgadora, no julgamento do recurso cujo
acórdão é embargado.
Posto isso, rejeito ambos os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator